Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701729-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIANO ROCHA DOS CRAVOS DESPACHO Agravo Interno aviado por DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento para determinar a suspensão da decisão que deferiu a penhora de 20% sobre o faturamento da empresa, em respeito ao princípio da menor onerosidade intrínseco ao procedimento executivo. Intime-se a parte agravada para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 32, §2o, do RITRJE. Brasília, 26 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito